Tribunal: TJMT
Processo: 1008927-14.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008927-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MAGNO JANUARIO DA SILVA - CPF: 009.722.631-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PRELIMINAR REJEITADA –
DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇA DEVIDA –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 85, §11º, DO CPC

–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

É
valida
a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Apresentado
documento
pela Concessionária que d
emonstra
a
utili
zaçã
o
do serviço
de fornecimento de água
prestado pela Concessionária
n
o
período indicado na inicial, a cobrança é devida, sobretudo diante da existência de
relação jurídica entre as partes e da apresentação de extrato em que consta registrado o número do hidrômetro e o consumo aferido, razão por que
a autora
se desi
n
cumbiu do ônus de provar o direito alegado, enq
uan
t
o o réu assim não procedeu.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional feito nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente para reconhecer o débito do réu no valor de R$2.963,84, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela
, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

O apelante alega a nulidade da citação, uma vez que o juízo de origem

poderia ter determinado a expedição de ofício às concessionárias de serviço público e aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dele.

Subsidiariamente, afirma que a
autora
/apelada não demonstrou o efetivo consumo de água, juntando apenas extratos das faturas vencidas, documentos unilaterais que não servem de prova.

Diz que a contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados pela apelada e que competia a ela evidenciar o consumo por meio de fotos do hidrômetro, comprovante de seu adequado funcionamento,
filmagens, etc.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 226185663).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

O réu/apelante argui que não foram esgotados os meios para localizá-lo e por isso é nula a citação por edital.

No entanto, além da tentativa de citação via postal em 15-10-2021, foi determinada a sua realização também por
email

em 14-12-2022 e por Oficial de Justiça no endereço obtido no
Infoseg
em 4-8-2023 (ID. 226184765, ID. 226184771/772 e ID. 226184793), todas sem êxito.

Além disso, a autora/apelada diz ter feito pesquisas no
site
www.checkOk.com.br
, que contém informações de pessoas físicas e jurídicas, dentre elas o endereço, no Cadastro de Contribuintes da Prefeitura de Rondonópolis e na Concessionária de energia elétrica.

Em seguida o réu foi citado por edital.

A
D
efensoria
P
ública foi nomeada curadora especial e apresentou contestação arguindo a nulidade da citação por edital e a inexistência de dívida (ID. 226185651), e posteriormente foi prolatada sentença de parcial procedência da demanda.

Logo, no tocante à citação, foi devidamente observado o disposto no artigo 256, II, e §3º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM ASSINATURA DAS PARTES – ATUAÇÃO NA CAUSA DEMONSTRADA – PAGAMENTO JÁ EFETUADO – RECIBO JUNTADO NA LIDE – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É
valida
a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu. Comprovado por recibo o pagamento dos honorários advocatícios, é indevida a cobrança.”
(N.U 1017939-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

“APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.
”
(TJMT, N.U 1025975-83.2021.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-6-2023, DJE de 15-6-2023). (Sem destaque no original).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelada ajuizou a Ação alegando que o réu/apelante tem débitos acumulados de R$2.936,84 referentes a faturas de água e esgoto do período de agosto
a

dezembro de 2019 e janeiro a setembro de 2020. Diz que realizou várias tentativas amigáveis de solução do problema, mas não obteve êxito.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu/a
pel
ante ao pagamento da referida dívida.

A

autor
a
juntou extrato
detalhado

em que consta registrado o
número do
hidrômetro d
a unidade consumidora
,
o consumo aferido,

bem com
o
os valores faturados

no
período
sub judice

(ID. 226184759)
, demonstrando, assim, a existência de relação jurídica entre as partes
e a efetiva utilização do serviço.

O
ré
u
/apela
nte
, por sua vez, não trouxe nenhuma prova de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito d
a
autor
a
, não
se desincumbindo do seu ônus probatório
.

Dessa forma, a autora/apelada tem o direito de cobrar pela dívida em questão.

Não há como acolher a pretensão de prequestionamento, já que a controvérsia foi expressamente apreciada. Ademais, o juiz ou o Tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes; é suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §2º, do CPC, majoro a verba
honorária para
15% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024